Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COLAÇÃO DE GRAU. IMPOSSIBILIDADE. APROVAÇÃO EM TODAS AS MATÉRIAS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante a natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, a inversão do ônus da prova não incide de maneira automática e irrefletida. A inversão da prova pressupõe a existência de uma vulnerabilidade processual específica, além daquela hipossuficiência inerente ao consumidor.
2. A redação do artigo 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Na incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I).
3. No caso, não há violação a direitos da personalidade da apelante. Os sentimentos negativos experimentados são insuficientes para caracterizar ofensa à integridade psíquica do consumidor.
4. Recurso desprovido.